Tribunal: STF
Processo: HC 189092
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ.
    1. Trata-se de habeas corpus no qual o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios são apontados como autoridades coatoras.
    2. De próprio punho, a parte impetrante requer a revisão da pena imposta e do regime prisional.
    3. Decido.
    4. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. De modo que não é possível examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    6. Determino, contudo, o envio de cópia integral do pedido à Defensoria Pública do Distrito Federal.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator